Tribunal: TJES
Processo: 0038501-98.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038501-98.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCON MUNICIPAL DE VITORIA e outros

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício
e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0038501-98.2013.8.08.0024

Embargante:

Telemar Norte Leste S.A.

Embargado:

Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 6651275 que, por unanimidade, negou parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual acolheu em parte a pretensão autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo 935/2009. (fls. 301/303v)

Em suas razões (ID. 6775540), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, diante do desprovimento do apelo manejado pelo embargado.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte adversa.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que vinga a irresignação da embargante, já que o acórdão embargado efetivamente não abordou a questão, pelo que passo a sanar o vício com base nos seguintes fundamentos:

O e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos de que
“[...]A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.[...]" (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

No caso dos autos, uma vez desprovido o apelo interposto pelo embargado, a majoração da verba honorária sucumbencial é medida que se impõe, diante do precedente vinculante antes mencionado.

Assim,
acolho os embargos de declaração
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.